Tribunal: TJBA
Processo: 8008816-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008816-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

Relator:
Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: ANA PAULA COSTA DA SILVA

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO.
TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO
. CANDIDAT
A
APROVAD
A
EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidat
a
aprovad
a
na
posição 1.386
para o cargo de
Escrevente de Cartório
da Comarca de
Salvador
, pretendendo o reconhecimento de direito à nomeação com base em alegada preterição arbitrária e imotivada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
a
candidat
a
aprovad
a
em cadastro de reserva logrou demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada que autorize o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, nos termos do precedente emanado do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.
Consoante
precedente vinculante do STF (RE 837.311), o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4.
No caso dos autos, embora
a
impetrante tenha alegado irregularidades no âmbito do Tribunal, pela
cessão indevida de servidores por outros Órgãos Públicos,
não logrou demonstrar, através de prova pré-constituída específica, a ocorrência de preterição que alcance sua colocação no concurso, notadamente diante da natureza regional do certame.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A mera alegação de irregularidades genéricas no provimento de cargos públicos não é suficiente para caracterizar preterição arbitrária e imotivada que autorize a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

2. A demonstração da preterição deve ser específica e inequívoca, através de prova pré-constituída que comprove o efetivo prejuízo ao candidato em sua colocação no concurso.

3. O reconhecimento de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas editalícias exige comprovação cabal da preterição, nos termos do RE 837.311/STF (Tema 784)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 37, II; Lei nº 12.016/2009; RE 837.311/STF (Tema 784).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
,
em

rejeitar a preliminar
suscitada e, n
o mérito,

DENEGAR A SEGURANÇA vindicada
, julgando prejudicado o agravo interno de
id. 79236019
, nos termos do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.